Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESPESA PRÓPRIA E EXCLUSIVA DOS HERDEIROS. INTERESSES ANTAGÔNICOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO FORMULADO PELAS ADVOGADAS.
1. Os honorários advocatícios passíveis de serem inseridos como encargos do espólio restringem-se aos honorários do patrono contratado para patrocínio do processo sucessório. 1.1. As dívidas do espólio a serem pagas pelo inventariante dependem de autorização do juiz, nos termos do artigo 619, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seus advogados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.